Tribunal: TJDFT
Processo: 0752900-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752900-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: LUCILIA PEREIRA DE ALMEIDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda. contra a decisão interlocutória da 22a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada por Lucilia Pereira de Almeida, deferiu a tutela provisória de urgência para restabelecer o plano de saúde nas mesmas condições anteriormente contratadas, mediante o pagamento regular das mensalidades (ID no 52516582). 2. Na origem foi prolatada sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, diante da perda superveniente do interesse processual (CPC, art. 485, inciso VI) - ID no 55891795, págs. 1-3. 3. Cumpre decidir. 4. O art. 932, III do CPC impõe ao Relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 5. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 6. No processo de origem foi proferida sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, diante da perda superveniente do interesse processual (CPC, art. 485, inciso VI) - ID no 55891795, págs. 1-3. 7. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 8. Não conheço o recurso em razão da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III). 9. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) se tratar de causa de valor ínfimo. 12. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO